Tribunal: TCU
Processo: 017.695/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 2007/042, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, função SEM INFORMACAO, que teve como objeto O presente Convênio tem por objeto a colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulado "DIAGNÓSTV.:0 DAS POTENCIALIDADES SÓCIO ECONÔMICAS E ORGANIZATIVAS DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS (SOCIAL, INDIVIDUAL) DA CADEIA DO BIODIESEL EM MUNICÍPIOS DO CEARÁ, visando conhecer as vocações e habilidades locais (capital social), as potencialidades socioeconômicas e organizativas no território (município, comunidade, assentamento) dos empreendimentos produtivos (social ou individual), com a finalidade de indicar elementos estratégicos para a construção de um modelo de autogestão, includente e com sustentabilidade, no contexto do Programa Nacional de Produção do Biodiesel (PNPB) na região Nordeste (Ceara), conforme Projeto, que é parte integrante deste Convênio, apresentado pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE e por este aprovado. (no da TCE no sistema: 397/2020).

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados.